Tribunal: TJDFT
Processo: 0721806-04.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721806-04.2021.8.07.0015 RECORRENTE: MILA CRISTINA NEPOMUCENO DO NASCIMENTO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELACÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO 1. A constatação acerca da incapacidade temporária e total do segurado impede a concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que o referido benefício é destinado a quem for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação. 2. A concessão do auxílio-acidente ocorre somente após a consolidação das lesões decorrentes de acidente e que resultem em sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho. 3. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil e 201, inciso I, da Constituição Federal, requerendo a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, ao argumento de que há provas suficientes nos autos acerca da sua incapacidade permanente e total. Afirma que apresenta deficiência que a incapacita de forma total e definitiva para qualquer profissão, em razão de sua patologia impedi-la de interagir socialmente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 371 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto à indicada violação ao artigo 201, inciso I, da Constituição Federal, não é possível dar seguimento ao recurso, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020